Tribunal: TJDFT
Processo: 0051346-62.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REJEIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA DECIDIDA.
O acolhimento dos embargos de declaração está condicionado à presença dos pressupostos específicos listados no artigo 1.022 do NCPC. Nesse sentido, o objetivo dos embargos de declaração não é obter o reexame da matéria já decidida pelo órgão julgador.
Não há qualquer obscuridade, contradição ou omissão no acórdão quando o órgão julgador se pronuncia sobre todos os pontos essenciais para a solução da controvérsia, de forma clara e coerente.
Recurso conhecido e não provido.